Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715178-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA REU: JUVENATO LUIZ DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por TÂNIA SOUTO DOS SANTOS em desfavor de JUVENATO LUIZ DE SOUZA, cujo objetivo é a desconstituição da sentença proferida no bojo do cumprimento de sentença, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com apreciação de mérito, nos termos da alínea “b” do inc. III do art. 487 do CPC. Tudo está a indicar ser o caso de inadmissão, em vista do § 4o do art. 966 do CPC, que dispõe não ser hipótese de ação rescisória a pretensão de anular ato homologatório praticado no curso da execução. Nesse sentido, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a autora para se manifestar a respeito. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator